Tribunal: TJDFT
Processo: 0016329-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0016329-41.2016.8.07.0007 APELANTE: INDUSTRIAL E COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA, JANDAIA INDUSTRIA EIRELI, SUCOS DO BRASIL S/A APELADO: COMERCIAL CARNEIRO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 42102750), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora